Tribunal: STF
Processo: Rcl 78188
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
 1.	Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional, sob fundamento de inadequação da via eleita, considerando, sobretudo, que o Tema 1185 da repercussão geral, pendente de julgamento, ainda não pode servir como paradigma. O agravante limitou-se a repetir os argumentos da inicial, sem enfrentar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 1.	A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição das razões anteriormente apresentadas na reclamação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
 1.	A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura vício formal que impede o conhecimento do recurso, conforme o princípio da dialeticidade recursal.
 2.	A reiteração das razões da petição inicial, desacompanhada de argumentação dirigida aos fundamentos da decisão impugnada, não atende à exigência recursal de confronto efetivo com a motivação do pronunciamento judicial.
 3.	A jurisprudência do STF, sintetizada na Súmula 287, impede o conhecimento de recurso que não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
 4.	Não se verifica hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
IV. DISPOSITIVO
 1.	Recurso não conhecido.